Tribunal: STJ
Processo: 5000561-66.2019.8.21.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931439 - RS (2025/0167125-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BRUNO FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: BRUNO FERNANDES DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SC032875
BIANCA GARCIA CLASEN DE SOUZA - SC031662
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO HABILITADO. SUBMISSÃO
AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DA
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA
CAUSA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. Consoante o entendimento consolidado no Tema n. 1.076 do STJ,
à falta de condenação ou de proveito econômico efetivo, impõe-se a
adoção do valor da causa como base de cálculo para a fixação dos
honorários advocatícios de sucumbência.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA50553485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: f0a29030-d489-4089-b985-ea0535ee3cd0

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50553485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: f0a29030-d489-4089-b985-ea0535ee3cd0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931439 - RS (2025/0167125-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BRUNO FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: BRUNO FERNANDES DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SC032875
BIANCA GARCIA CLASEN DE SOUZA - SC031662
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO HABILITADO. SUBMISSÃO
AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DA
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA
CAUSA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. Consoante o entendimento consolidado no Tema n. 1.076 do STJ,
à falta de condenação ou de proveito econômico efetivo, impõe-se a
adoção do valor da causa como base de cálculo para a fixação dos
honorários advocatícios de sucumbência.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BRUNO
FERNANDES DOS SANTOS (BRUNO) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da CF contra acórdão
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
Documento eletrônico VDA50296409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: 6941002e-8a1f-4003-ad08-3b63f9295839

APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
PRELIMINARES
CONTRARRECURSAIS. DESERÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. REJEITADAS. EXECUTADA PRINCIPAL EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO CONTRA OS AVALISTAS. A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DA DEVEDORA PRINCIPAL NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO
DA AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA OS AVALISTAS. SÚMULA N.o
581 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NO CASO
CONCRETO, DEVE SER REFORMADA EM PARTE A DECISÃO,
PARA DETERMINAR A EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO
APENAS EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL. ÔNUS
SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AQUELE QUE
DEU CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA DEVE RESPONDER
PELAS DESPESAS DAÍ DECORRENTES. O CASO EM ANÁLISE
NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES RECONHECIDAS PELO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
COMO
FATO
SUPERVENIENTE IMPUTADO AO EXECUTADO, POIS QUANDO
AJUIZADA A AÇÃO DE EXECUÇÃO O PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DA
DEVEDORA
PRINCIPAL
JÁ
HAVIA
SIDO
HOMOLOGADO E O EXEQUENTE CONSTAVA NA RELAÇÃO DE
CREDORES DA EMPRESA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
MANTIDOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DO
EMBARGADO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO
DOS
PROCURADORES DO EMBARGANTE DESPROVIDO. (e-STJ, fls.
566-567).

Nas razões do agravo, BRUNO defendeu a inaplicabilidade da Súmula n. 7
do STJ, alegando que a análise das violações legais pertinentes aos honorários
sucumbenciais é matéria unicamente de direito, não sendo necessária nenhuma
análise fático-probatória.
Houve apresentação de contraminuta (e-STJ, fls. 764-770).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas e
a
c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, BRUNO apontou
violação dos arts.
(1)
1.022, II, 489, § 1o, IV, do CPC, alegando omissão no acórdão recorrido por não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo;
violação do art. 85, §§ 2° e
(2)
6o, do CPC e arts. 22, 23 e 24 do EOAB, alegando que o ajuizamento da lide foi
equivocado, pois já havia ocorrido a novação, de modo que o proveito econômico,
à espécie, corresponde ao valor total da execução extinta, devendo ser essa a base de
Documento eletrônico VDA50296409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: 6941002e-8a1f-4003-ad08-3b63f9295839

cálculo dos honorários;
dissídio jurisprudencial, apontando como paradigma o REsp
(3)
1746072/PR e acórdão proferido pelo TJAC (n. 0705998- 13.2014.8.01.0001).
Na origem, FRIGORÍFICO E DISTRIBUIDORA DE CARNES BOA VISTA
LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADELCIO HAUBERT, FLAVIA VIER
HAUBERT, EDSON ANTONIO MASOTTI e MERI ELENISE ALLES MASOTTI
(FRIGORÍFICO e outros) manejaram embargos à execução contra o BANCO DO
BRASIL S.A. (BB), originados de uma execução de título extrajudicial lastreada em
Cédula de Crédito Industrial.
A r. sentença julgou procedente os embargos para extinguir a execução,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.
O
Tribunal
de
Justiça
do
Estado
do
Rio
Grande
do
Sul,
primeiramente, converteu o julgamento em diligência, para que fosse esclarecido se o
crédito decorrente da Cédula de Crédito Industrial havia sido arrolado no plano de
recuperação da FRIGORÍFICO.
Após, a Corte estadual deu parcial provimento ao recurso do BB, para
extinguir a ação de execução apenas em relação ao FRIGORÍFICO, prosseguindo
contra os avalistas. Confira-se:
No caso concreto, a instituição financeira sustenta a regularidade da
contratação. Frisa que não há motivo para a execução ser extinta em
relação aos coobrigados, pois não há novação em relação aos
avalistas.
Merece amparo tais alegações.
Conforme disposto no artigo 49, §1o, da Lei 11.101/2005 6, os
credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos
e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
A sentença reconheceu que, em razão da aprovação do plano de
recuperação judicial da devedora principal, ocorreu a novação do
crédito e, por consequência, deve ser extinta a ação de execução
proposta contra o devedor principal e coobrigados, nos seguintes
termos:
(...)
Todavia, o fato de a devedora principal estar em recuperação judicial
não enseja a extinção da ação de execução em relação aos avalistas
juntado ao evento 7, OUT2, páginas 68-85.
do título executivo

No que tange ao ônus de sucumbência, o Tribunal estadual concluiu que o
BB deve ser condenado ao seu pagamento, uma vez que a execução foi ajuizada após
a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, no qual seu crédito já
estava habilitado. Confira-se:
Analisado os autos da ação de execução de título extrajudicial n.o
5000314-85.2019.8.21.0145 e da ação de recuperação judicial n.o
5003111-87.2020.8.21.0019, verifica-se que o exequente ajuizou a
Documento eletrônico VDA50296409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: 6941002e-8a1f-4003-ad08-3b63f9295839

ação de execução em
, quando já tramitava a recuperação
11/08/2019
,
judicial do devedor principal, que foi proposta em 05.05.2017
conforme evento 1, OUT2 daquele feito.
(...)
Acrescenta-se, inclusive, que o plano de recuperação judicial foi
, conforme decisão anexada ao evento
homologado em julho de 2018
1, OUT5, dos presentes embargos à execução.
O caso concreto não se enquadra nas situações reconhecidas pelo
Superior Tribunal de Justiça como fato superveniente imputado ao
executado, pois quando ajuizada a ação de execução o plano de
recuperação judicial do devedor principal já havia sido homologado (e-
.
STJ, fls. 559-560).

(1) Negativa de prestação jurisdicional
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.
(2) Da violação do art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC
Documento eletrônico VDA50296409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: 6941002e-8a1f-4003-ad08-3b63f9295839

O recorrente, BRUNO, advogado de FRIGORÍFICO e outros, pretende a
reforma do acórdão recorrido para que os honorários advocatícios sucumbenciais
sejam fixados sobre o proveito econômico obtido, que equivale ao valor da
integralidade da dívida executada.
No ponto, o Tribunal estadual manteve a base de cálculo fixada na
sentença, o valor da causa, por entender que, no caso, não há proveito econômico.
Confira-se:
No caso em análise, os honorários advocatícios foram fixados em 10%
sobre o valor da causa e os procuradores da parte embargante
buscam o arbitramento da verba honorários em percentual sobre o
proveito econômico obtido na ação.
Ocorre que, no caso concreto, não há proveito econômico, pois
embora a ação de execução tenha sido extinta em decorrência da
nos
novação da dívida, o crédito ainda existe e deverá ser pago
termos do plano de recuperação judicial do executado.
Assim, o valor fixado na origem atende ao disposto no artigo 85,
parágrafos 2o e 8o, do Código de Processo Civil16 e está de acordo
com a quantia fixada por esta Câmara, devendo ser mantido. (e-STJ,
fls. 561-562).

Segundo a tese firmada no Tema n. 1.076 dos Recursos Repetitivos, não
havendo condenação, os honorários advocatícios serão fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art.
85, § 2o); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o
valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (REsp n. 1.746.072/PR,
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda
Seção, julgado em
, DJe
).
13/2/2019
29/3/2019
A Terceira Turma já fixou o entendimento de que o critério a ser empregado
para analisar se o proveito econômico auferido pelo executado é estimável ou não, é a
existência de
(REsp n. 1.875.161/RS, rel.
impacto sobre o próprio crédito exequendo
Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, DJe
).
31/5/2021
Veja-se a ementa:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 283/STF. TÍTULO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA. SÚMULA 5
DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO.
PROVEITO
ECONÔMICO
INESTIMÁVEL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete
10/6/2019
em
.
26/5/2020
2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido
conteria omissões; b) o instrumento que embasa a execução preserva
sua força executiva ainda que desconsiderado como cédula de crédito
bancário; e c) o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado por
equidade tendo em vista se tratar de hipótese de proveito econômico
Documento eletrônico VDA50296409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: 6941002e-8a1f-4003-ad08-3b63f9295839

inestimável.
(...)
6- O critério a ser empregado para verificar se o proveito econômico
auferido pelo executado com a extinção da execução é estimável ou
não é a existência de impacto sobre o próprio crédito exequendo. Em
suma, se a própria dívida foi declarada extinta ou inexistente ou seu
valor foi reduzido, vislumbra-se nítido proveito econômico auferido pelo
executado. Por outro lado, caso a extinção da execução apenas
impeça a cobrança por essa via, mas não inviabilize a cobrança do
débito pelas vias ordinárias, o proveito econômico auferido pelo
devedor deve ser considerado inestimável.
7- Nas hipóteses em que a extinção da execução não impacte o
próprio direito de crédito perseguido - como ocorre quando se
reconhece a ausência de condição de procedibilidade da ação
executiva -, deve-se considerar inestimável o proveito econômico
auferido pelo executado, porquanto a dívida não foi declarada extinta
ou inexistente, tampouco houve redução do montante eventualmente
devido.
8- A extinção da execução, na hipótese, não envolveu qualquer
declaração acerca da existência ou excesso da dívida, que poderá ser
cobrada pelas vias ordinárias próprias, restando inestimável o proveito
econômico auferido pelo executado, o que atrai a incidência do § 8o do
art. 85 do CPC, que determina a fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais por equidade.
9- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 1.875.161/RS, Rel Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, j.

25/05/2021 – sem destaques no original).

Trazendo esse mesmo raciocínio para a hipótese
, conclui-se que
sub judice
o proveito econômico é inestimável, conforme bem pontuou o acórdão recorrido. Isso
porque a parcial extinção de execução não decorreu de qualquer irregularidade do
crédito, mas pela homologação do plano de recuperação judicial, sendo certo que a
execução prosseguirá normalmente em face dos avalistas.
À falta de condenação ou de proveito econômico efetivo, impõe-se a adoção
do valor da causa como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios de
sucumbência.
Ressalta-se que o próprio advogado BRUNO, ao formular a petição inicial
dos embargos à execução, atribuiu à causa valor equivalente apenas à diferença entre
o montante que a parte embargante considerava devido e o valor efetivamente
executado, afastando, de forma inequívoca, a pretensão de discutir a integralidade da
dívida.
Desse modo, não se mostra coerente sustentar, neste momento recursal,
que o proveito econômico da parte seria equivalente ao valor total da execução,
quando, desde a origem, o próprio patrono delimitou o objeto da controvérsia e, por
consequência, o potencial benefício econômico pretendido.
Documento eletrônico VDA50296409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: 6941002e-8a1f-4003-ad08-3b63f9295839

Tal circunstância reforça a correção do acórdão recorrido ao adotar o valor
da causa –

tal como definido pelo próprio embargante – como base de cálculo para os
honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC e em consonância com
o entendimento consolidado no Tema n. 1.076 do STJ.
Desse modo, estando o acórdão recorrido em sintonia com a orientação
assentada nesta Corte, aplica-se, à espécie, o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Por fim, em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram afastadas
as teses sustentadas por BRUNO, fica prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
Deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, porquanto o recorrente não foi condenado a arcar com tal
verba, e sim a parte contrária.
É o voto.

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA50296409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: 6941002e-8a1f-4003-ad08-3b63f9295839

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.931.439 / RS
Número Registro: 2025/0167125-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50005616620198210145
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRUNO FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADOS : BIANCA GARCIA CLASEN DE SOUZA - SC031662
BRUNO FERNANDES DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SC032875
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50542959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:23
Código de Controle do Documento: 4fe1a5c1-d022-48f3-ad7a-c8f012333180

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:23
Código de Controle do Documento: 4fe1a5c1-d022-48f3-ad7a-c8f012333180